Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DEDIREITO ÀNOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública a Saúde - Especialidade Administrador, por figurar no cadastro reserva do concurso público regido pelo Edital n. 07/2018.
2. O fato relevante. O recorrente narra que foi aprovado na 796a colocação, sendo que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 2/6/2024. Aduz que não houve a nomeação dos aprovados no certame mesmo diante de previsão orçamentária para provimento das vagas e a quantidade exorbitante de cargos vagos, razão pela qual entende que cabe ao Poder Judiciário intervir ante a inércia da Administração Pública. Alega que há recomendação do MPDFT para que sejam nomeados candidatos aprovados no certame em razão do grande déficit de pessoal na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente possui ou não direito subjetivo à nomeação em concurso público no qual foi aprovado para cadastro reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública a Saúde - Especialidade Administrador, consoante Edital n. 07/2018, tendo sido aprovado na 796a posição, sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva (ID66951485).
5. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
6. Segundo esse entendimento, não há direito subjetivo à nomeação daqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI).
7. Demais disso, cumpre ressaltar que o ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de saúde, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa. Precedentes nesse e. Tribunal: Acórdãos 1948044, 1818858, 1908245.
8. Assim, não restando demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública a Saúde - Especialidade Administrador, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração Pública, não assiste ao recorrente o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017; TJDFT, Acórdão 1948044, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 25/11/2024. Acordão 1818858, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024; Acórdão 1908245, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 19/8/2024. STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017.